Tribunal: STF
Processo: ARE 1428725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.



    2. A teor do art. 93, IX, da Constituição Federal, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar de decisão que lhe incumbe exarar. 2.1. É direito da parte produzir a prova, quando necessária. Por outro lado, é dever do juiz indeferi-la quando desnecessária, sobretudo quando a matéria controvertida permite ser plenamente elucidada atráves da interpretação das normas aplicáveis à espécie e pelas provas documentais já colacionadas, consoante art. 443, II, do Código de Processo Civil.



    3. A sociedade corretora de valores cambiais tem legitimidade passiva ad causam quando se tratar de prestação de serviço defeituoso por sua correspondente cambial, ante a solidariedade contratual que as enlaça, nos termos do art. 7º, parágrafo único e 25, § 1º, ambos do CDC, c/c art. 2º da Resolução BACEN nº 3.954/2011, notadamente, quando se constata que o contrato existente entre ambas estava vigente no momento do aperfeiçoamento do negócio jurídico formalizado entre a correspondente e o consumidor, ante a incidência da teoria da asserção.



    4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se a relação mantida entre as partes, porquanto a empresa demandada, atuante no mercado de câmbio, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3º, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é a destinatária final da moeda estrangeira adquirida.



    5. Resta evidente o inadimplemento contratual da correspondente cambial, uma vez que não cumpriu a obrigação estabelecida no contrato de encomenda de moeda estrangeira, estando demonstrada a falha na prestação do serviço contratado, o que impõe a imediata devolução do valor despendido pela consumidora, na forma do disposto no art. 6º, VI, e art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.



    6. A operação cambial inadimplida foi firmada na vigência do contrato de correspondência cambiária, o que atrai eventual responsabilidade da apelante, assim como estabelece o art. 2º da Resolução BACEN nº 3.954/2011. 6.1. O vínculo jurídico estabelecido entre a apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central para realizar operações de câmbio, impõe reconhecer que a apelante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso.



    7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXII e LV; 59; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente